Tribunal: STF
Processo: RE 1436880
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público admitido sem concurso após a Constituição Federal de 1988. Aposentadoria concedida há mais de dez anos. Peculiaridades do caso concreto. Princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção da confiança legítima. Teoria do fato consumado. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de segundo agravo regimental interposto contra decisão que, reconsiderando entendimento anterior, negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo aposentadoria concedida a servidora que ingressou na Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo sem prévia aprovação em concurso público, com base em norma posteriormente declarada inconstitucional (ADI 1.199/ES), mas que exerceu o cargo por mais de vinte anos e se aposentou em 2014, após contribuir regularmente para o regime próprio de previdência estadual.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a declaração de inconstitucionalidade da lei que permitiu o ingresso da servidora sem concurso público autoriza, no caso concreto, a cassação da aposentadoria concedida em 2014; e ii) saber se, diante das peculiaridades do caso, é possível a aplicação dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção da confiança legítima, bem como da teoria do fato consumado, para preservar a aposentadoria já concedida e mantida por longo período.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão agravada examinou de forma suficiente e fundamentada as peculiaridades do caso concreto, reconhecendo que a aposentadoria da agravada foi concedida há mais de uma década, após décadas de contribuição ao regime previdenciário, configurando situação consolidada que demanda a incidência da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.



    4. Entendeu-se que a cassação do benefício, nas circunstâncias do caso, violaria a proporcionalidade em sua dimensão concreta, sendo irrazoável desconstituir ato administrativo mantido por longo período e amparado por decisões judiciais anteriores, alinhando-se a precedentes desta Corte que, de forma excepcional, preservaram aposentadorias em hipóteses análogas.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



_________



Jurisprudência relevante citada: ARE 1.248.368 AgR.